Tribunal: TJSP
Processo: 1502586-16.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração ? Acórdão que analisou as questões colocadas nos autos – Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Omissão e contradição – Não caracterização – Natureza infringente do pedido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1502586-16.2019.8.26.0536/50001 - Guarujá
Embargante: Alexandre Souza dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Cri minal
Voto no 17864
Registro: 2020.0000425562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502586-16.2019.8.26.0536/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRI MINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1502586-16.2019.8.26.0536/50001 - Guarujá
Embargante: Alexandre Souza dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Cri minal
Voto no 17864
Embargos de declaração Acórdão que analisou
as questões colocadas nos autos – Pretensão de
simples prequestionamento da matéria – Omissão e
contradição – Não caracterização – Natureza
infringente do pedido – Embargos rejeitados.
Vistos.
ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS opôs
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 362/370, que negou
provimento aos recursos interpostos por ele e pelo Ministério Público,
mantendo sua condenação por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
e art. 16, § único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento da pena de
8 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 510 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Alega
o
embargante,
pretendendo
o
prequestionamento da matéria, que o acórdão foi omisso, na medida em que
deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, e
contraditório, pois restou evidenciado, pelas provas produzidas nos autos, que
a conduta de portar arma é atípica (fls. 1/8 do incidente).
É o relatório.
Os embargos, embora conhecidos, devem ser
rejeitados.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1502586-16.2019.8.26.0536/50001 - Guarujá
Embargante: Alexandre Souza dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Cri minal
Voto no 17864
Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo
Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou todas as teses trazidas nos recursos interpostos pelo
embargante e pelo Ministério Público e concluiu que a prova produzida nos
autos foi suficiente para justificar sua responsabilidade pelos crimes previstos
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 16, § único, inciso IV, da Lei no
10.826/03.
Observe-se que a Defesa, na verdade, inconformada
com o desfecho desfavorável ao embargante, alega que há omissão no tocante
à valoração da prova e, ao que parece, insiste em sua reapreciação, a despeito
de ter sido exaustivamente analisada conforme se verifica no julgado.
Vale dizer, aponta contradição em relação à análise
da matéria de mérito e reclama de ausência de argumentos que justifique a
condenação apenas porque discorda da forma como foi julgado o recurso.
Além disso, não se verifica qualquer omissão no
Acórdão, que concluiu que não era caso de incidência da regra prevista no art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06 em razão da grande quantidade e nocividade de
entorpecentes apreendidos – 698 porções de cocaína – circunstâncias que não
foram sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, a fim de se evitar o
indesejável bis in idem.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1502586-16.2019.8.26.0536/50001 - Guarujá
Embargante: Alexandre Souza dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Cri minal
Voto no 17864
Portanto, o que se tem, na realidade, é apenas a
evidente intenção de dar caráter infringente aos embargos, na medida em que
o Acórdão bem esclareceu e fundamentou todos os pontos atacados em sede
de apelações, não se podendo afirmar, por isso, sobre a existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR